Tribunal: TJMT
Processo: 1023730-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023730-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), WALLACY MUNIZ CUTRIM - CPF: 604.146.623-93 (PACIENTE), Em segredo de justiça (IMPETRADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato constritivo proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva, visando
à revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) predicados pessoais favoráveis do paciente; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, e na reiteração delitiva específica, diante de anterior autuação do paciente por tráfico, com descumprimento das condições impostas.

2. A manutenção da prisão se justifica para a garantia da ordem pública e para prevenir risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas, nos termos do entendimento consolidado do STJ e STF.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública é admitida quando fundamentada em elementos concretos relativos à gravidade da conduta e à reiteração delitiva no tráfico de drogas, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II e III, 311, 312, 316, p.u.; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1014929-67.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 26.6.2025; TJMT, HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025; TJMT, Enunciado Criminal 6 e 43; STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.12.2020; STF, HC 218863 SP, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, 28.2.2023; STJ, AgRg no HC nº 829.799/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 25.8.2023; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; TJMT, AP nº 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024; TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020; TJMT, HC nº 1009344-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 22.4.2025; TJMT, HC nº 1019494-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 1.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
1023730-69.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: DRª. PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS

PACIENTE: WALLACY MUNIZ CUTRIM

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WALLACY MUNIZ CUTRIM contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE nº 1017215-29.2024.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (PJE nº 1017215-29.2024.8.11.0040).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “
é jovem trabalhador, de origem humilde, com endereço conhecido e vínculos familiares fortes
”; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares (ID 300457385), com documentos (ID 300457391).

O pedido liminar foi indeferido (ID 300807893).

O Juízo singular prestou informações (ID 302332946).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – PRELIMINAR PGJ – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – MÉRITO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 302772385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração sob assertiva de que o
“habeas corpus deve estar acompanhado de todos os documentos necessários para análise dos requerimentos feitos, o que não ocorre no presente feito, visto que a impetrante sequer anexou a decisão que fundamenta a segregação cautelar do paciente”
(ID 302772385).

Realmente, este
Habeas Corpus
[nº
1023730-69.2025.8.11.0000]

não está instruído com a decisão na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Ocorre que a decisão constritiva está disponível no
site
deste e. Tribunal (
www.tjmt.jus.br - Código
584717), a permitir a análise do pedido de substituição da custódia por medidas cautelares.

Sendo assim, a deficiência na instrução do feito não obsta o
enfrentamento do mérito da ação constitucional, visto que suprido pelas informações do sítio eletrônico (TJMT, HC nº 1003652-64.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 16.5.2019).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.11.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] II - Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Conversão em Prisão Preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de ocorrência. [...]

Desta feita, reforçando o fumus bonis iuris, tem-se pela narrativa que os custodiados estariam, com 16(dezesseis) unidade(s) Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Embalagem Ziplock - Substância em Pó, Código de Apreensão 8558A apreendido(a) em posse de WALLACY MUNIZ CUTRIM 07(sete) unidade(s) Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Embalagem Ziplock - Substância em Barra Compactada, Caulículos, Fragmentos de Folhas, Código de Apreensão 8558B apreendido(a) em posse de WALLACY MUNIZ CUTRIM. [...]

Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que a infração não é caracterizada tão somente na venda de entorpecentes ilícitos, posto que há diversas outras condutas incriminadas, como a de simplesmente guardar e ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Assim, não há necessidade que tenha sido os custodiados flagrados praticando a venda, pois, mostra-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente.

Isso porque, a forma de acondicionamento e transporte da droga, são sérios indícios da prática ilícita do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No que tange ao periculum libertatis, em consulta aos antecedentes do custodiado, verifica-se que este foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas nos autos 1014529-64.2024.8.11.0040 (na data de 20/10/2024), tendo recebido a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de condições, que em tese deixou de cumprir, eis que, voltou a supostamente delinquir, conforme noticia dos presentes autos, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, neste caso.

Assim, todas as circunstâncias delineadas justificam os encarceramentos cautelares, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Por fim, ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar do custodiado exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia. [...]

Nesse sentido, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do custodiado WALLACY MUNIZ CUTRIM já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – PJE n°1016046-07.2024.8.11.0040).

Em 19.12.2024, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas - art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - (PJe nº 1017215-29.2024.8.11.0040).

Em 14.1.2025, o paciente apresentou resposta à acusação (PJe nº 1017215-29.2024.8.11.0040).

Em 18.2.2025, o juiz da causa manteve a custódia cautelar, nos seguintes termos:

“
[...] Doutro giro, tem-se que ao se analisar a segregação imposta à presa, esta se mantém, isso porque, permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria/participação pelo autuado, nos atos negativos ora processados.

Tem-se dos colhidos dos elementos preliminares, que o acusado estaria envolvido com a comercialização de entorpecentes, resultando na apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecente (16 unidades de cocaína/07 unidades de maconha), bem como demais elementos coligidos (ID n. 178697411/178697408), sendo de se considerar que dias antes (20/10/2024) o acusado fora autuado por crime de mesma natureza (Autos n. 1014529-64.2024.8.11.0040), sendo-lhe impostas medidas cautelares diversas naquela, o que por ora, ante a reiteração delitiva nesta, se mostraram insuficientes, devendo ser mantida a cautelar extrema.

Nesse sentido, tem-se que todo o contexto apresentado, tem-se que constam nos autos indícios que indicam a materialidade e autoria em relação ao acusado, bem como extrai-se ainda dos Boletins de Ocorrência juntados a dinâmica dos atos devendo, juntamente os elementos coligidos até aqui, considerar-se ainda a gravidade do cenário apresentado (a quantidade e variedade do entorpecente, a dinâmica empreendida, etc), que nesta fase processual, carece de apreciação.

Dessa forma, vê-se que os fundamentos alinhavados no decreto preventivo, permanecem vívidos e inalterados funcionando a manutenção do decreto para a prevenção também, de risco à ordem pública, bem como para a garantia da instrução processual, não se tratando de qualquer forma a presente medida extrema, como antecipação de pena, mas de prevenção do cenário apresentado, bem como ao cometimento de possíveis novos delitos ante a necessidade já demonstrada, no presente caso, que nesta fase processual, carecem de ponderação. [...]

No que diz respeito aos atributos pessoais do acusado, é pacífico o entendimento de que ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em HC nº 922944 – Relator Ministro Reynado Soares da Fonseca, DJE: 21/06/2024.

Assim, tem-se que os presentes autos (e análise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o status atual da prisão outrora decretada, e aqui, mantida.

Mantenho a segregação de WALLACY MUNIZ CUTRIM. [...]
” (Rafael Depra Panichella, Juiz de direito, PJE nº 1017215-29.2024.8.11.0040)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína e 7 (sete) porções de maconha divididos em “
embalagens plásticas transparentes
”, em uma residência sediada no Beco São Barnabé, nº 68, bairro São Domingos, Sorriso/MT, no dia 20.11.2024, após o paciente ter sido flagrado pelos policiais militares [Fernando Junio Gonzaga Liones, Gerressy Luiz Alves Santos Cândido da Silva e Lucas Fernandes Gonçalves da Silva] enquanto trazia consigo os entorpecentes do interior da residência, pois os agentes policiais receberam
“informes no sentido de que o local era uma boca de fumo”
[PJe nº 1017215-29.2024.8.11.0040].

O paciente registra inquérito por tráfico de drogas porque, na data de 20.10.2024, foi preso em flagrante, no bairro São Domingos, av. Tangara, próximo ao shopping São Domingos, Sorriso/MT, ao trazer consigo 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de cocaína [PJE nº 1014529-64.2024.8.11.0040], a caracterizar reiteração delitiva específica.

Frise-se que a reiteração delitiva específica [tráfico de drogas] mostra-se
“fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
e
“pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular,
“tendo recebido a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de condições, que em tese deixou de cumprir, eis que, voltou a supostamente delinquir, conforme noticia dos presentes autos, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, neste caso”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito, PJe nº 1017215-29.2024.8.11.0040).

A natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos [15,84g (quinze gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 15,99g (quinze gramas e noventa e nove centigramas) de maconha autorizam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma, 14.12.2020; STF - HC: 218863 SP, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, 28.2.2023).

Para o caso, adotam-se julgados desta e. Câmara:

“
A forma de acondicionamento, a diversidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, [...], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada da paciente
.” (HC nº 1014929-67.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 26.6.2025)

“A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a reincidência específica como fundamento idôneo para a prisão preventiva, sobretudo nos delitos de tráfico de drogas, dada sua natureza e efeitos sociais.”
(HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025)

Em relação aos predicados pessoais [
“jovem trabalhador, de origem humilde, com endereço conhecido e vínculos familiares fortes”
], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Rel. Min. Marco Aurélio – 9.3.2020), sobretudo quando “
presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (STJ, AgRg no HC nº 829.799/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – 25.8.2023).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” (
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente registra inquérito por tráfico de drogas (PJE nº 1014529-64.2024.8.11.0040), em razão das apreensões de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de cocaína, na data de 20.10.2024 [um mês antes da prática de novo delito].

A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente,
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020) e se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 1007955-14.2023.8.11.0055 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024), a evidenciar a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva (HC nº 1007001-41.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando a segregação cautelar se mostra necessária e adequada à gravidade do fato e à [...] prática do tráfico de drogas na modalidade ‘formiguinha’, ainda que envolva pequena quantidade de entorpecentes, [...] quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.”
(HC nº 1009344-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 22.4.2025)

“A existência de outras ações penais e inquéritos em curso por crimes semelhantes reforça o risco de reiteração e sustenta o entendimento de que medidas cautelares alternativas são insuficientes no caso concreto.”
(HC nº 1019494-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 1.8.2025)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025